Tribunal: TJSP
Processo: 1003565-81.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Indeferimento da inaugural por falta de documentos essenciais descabido - Ilegitimidade ativa e prescrição não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Indeferimento da inaugural por falta de documentos essenciais descabido - Ilegitimidade ativa e prescrição não configuradas - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de causalidade demonstrados em parte - Ação parcialmente procedente - Sucumbência mínima da autora reconhecida - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003565-81.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
2
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: BARUERI - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Indeferimento da inaugural por falta de documentos essenciais
descabido - Ilegitimidade ativa e prescrição não configuradas -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos -
Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária
- Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não
evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC -
Dano e nexo de causalidade demonstrados em parte - Ação
parcialmente procedente - Sucumbência mínima da autora
reconhecida - Recurso provido em parte.
VOTO N° 44.399 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, derivada
de apólice de seguro residencial com cobertura contra danos elétricos, julgada
procedente pela sentença de fls. 165/171, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a reforma da decisão. Suscitou
o advento da prescrição ânua com respaldo no artigo 206, § 1°, do Código Civil,
brandindo contra a incidência da legislação consumerista. Alternativamente,
postulou pelo reconhecimento da prescrição trienal com respaldo no 206, § 3°,
inciso V, do Código Civil. Invocou a ausência de documentos essenciais à
propositura da demanda, pugnando pelo indeferimento da inaugural. Sustentou a
ilegitimidade da autora para ajuizar ação regressiva, diante da inexistência de
comprovação do pagamento efetuado ao segurado. No mérito, teceu comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
3
acerca da diferença entre subtensão e sobretensão, asseverando que a simples
ocorrência de danos elétricos não implica em falha no fornecimento de energia
elétrica. Disse que os danos elétricos podem ser causados por diversos motivos e
que os usuários são os únicos responsáveis por eventuais problemas nas suas
instalações internas. Apontou a necessidade de prévio esgotamento da via
administrativa. Argumentou que não teve oportunidade de vistoriar os bens
avariados. Aduziu, em suma, que os documentos apresentados pela autora são
unilaterais, não tendo ela demonstrado o nexo causal entre os danos suportados
e eventual conduta da prestadora de serviços. Brandiu pela sua
responsabilização de forma subjetiva, asseverando que a autora não comprovou
os fatos constitutivos do seu direito, sendo descabida a inversão do ônus da
prova. Alegou, ainda, que a responsabilidade objetiva da concessionária é
excluída nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Afirmou que os prejuízos
suportados não ficaram evidenciados. Insistiu na aplicabilidade do teor da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL em seu favor. Colacionou doutrina e
jurisprudência em abono às suas teses, discorrendo amplamente sobre os temas.
Protestou pelo decreto de improcedência da lide ou, subsidiariamente, pelo
cômputo dos juros moratórios a contar do trânsito em julgado.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelo segurado,
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, a documentação entranhada ao processo é
suficiente à comprovação da relação jurídica existente entre as partes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
4
formação da convicção do juízo e à demonstração do pagamento efetuado pela
autora ao seu segurado.
A apólice de seguro com cobertura para danos
elétricos foi juntada (fls. 17/20) e os documentos de fls. 30/31 comprovam a
quitação de indenização ao segurado, pois identificam os dados das partes, as
informações bancárias referentes ao crédito e a confirmação de pagamento com
autenticação bancária.
Por isso, não há falar em indeferimento da inicial pela
falta de documentos essenciais, tampouco em ilegitimidade ativa.
No mais, considerando que a seguradora objetiva ser
reparada do valor que pagou ao segurado a título de indenização por avarias em
bens, é patente seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito para o
aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie
de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não
é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
5
administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se ressarçam do
valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles ocorreram por
falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora
pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do
nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Prova documental
colacionada na exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
6
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos
segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da
lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos
ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois
na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
7
interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°,
do mencionado diploma legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 -
31a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.-
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa
e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
8
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10
da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo - Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica -
Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio
Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo direito
securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização securitária
(fls. 37), não podendo se exigir outras providências administrativas.
Por outro lado, inocorreu o advento da prescrição,
porquanto aplicável ao caso “sub judice” o prazo prescricional previsto no artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, verbis: “Prescreve em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
9
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou
do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
O denominado fato do serviço consiste justamente no
acidente de consumo decorrente de oscilação na rede de energia elétrica que
envolveu o imóvel segurado, iniciando a fluência do prazo prescricional
quinquenal a partir de então.
A propósito da matéria:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Prestação de serviços de energia elétrica. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Preliminar rejeitada. Ação ajuizada dentro do prazo
quinquenal, previsto no art. 27 do CDC. Consumidor por equiparação.
Inaplicabilidade do art. 206, § 3°, V do CC. Precedente do C. STJ. É
dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o
ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da
falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária,
o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n°
1046071-02.2017.8.26.0114 - 37a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Pedro Kodama - j. 04/03/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o
mesmo previsto para o segurado. Inépcia da inicial não caracterizada.
Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação
regressiva. Afastada preliminar de ilegitimidade. Responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica e oscilação de
energia configuram fortuito interno, porque diretamente relacionados à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
10
Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora.
Correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora. Ausência de pedido administrativo não
desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1009448-43.2018.8.26.0068 - 17a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Afonso Bráz - j. 20/02/2020)
No mesmo sentido, o artigo 1°-C da Lei n° 9.494/97
preceitua que “prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos
danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”.
Ora, tendo em vista que o sinistro envolvendo o
segurado da autora, que ensejou o direito regressivo, remonta a 15 de fevereiro
de 2016, e o pagamento administrativo foi efetuado em abril de 2016; a demanda
aforada em 20 de março de 2019 mostrou-se temporânea.
Afastadas as preliminares e a prejudicial, o reclamo
comporta parcial acolhimento quanto ao mérito.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto no
artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
11
para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE
CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE -
DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DESCARGA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS -
CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 -
RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade
da requerida opera-se independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses
previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do mencionado artigo.
Logo, incumbia à recorrida comprovar, apenas, o
evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da culpa da
prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça assevera:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
12
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que
indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n° 1003108-59.2019.8.26.0291 - 35a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Melo Bueno - j. 05/03/2020)
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica - Ação de
regresso - Descarga elétrica - Queima de aparelhos - Nexo causal e danos
comprovados - Direito de regresso da seguradora - Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público,
está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal
- A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo
de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6°, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Apelação provida.” (Apelação n°
1006164-49.2019.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Lino Machado - j. 12/02/2020)
Os documentos que instruíram a inicial, sobretudo os
orçamentos de fls. 23/24, evidenciam que os danos ocasionados a quase todos
os bens eletrônicos que guarneciam o imóvel segurado foram causados por raio.
E não há motivo que desnature o valor da referida
prova documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou
inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
13
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
14
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar
a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal
disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-
rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou
do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o
prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização
será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo
titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra Nancy
Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Contudo, em relação à indenização paga ao segurado
pelas avarias no televisor, entendo que a documentação apresentada é precária
para demonstrar o nexo de causalidade com os alegados distúrbios na rede de
eletricidade administrada pela ré.
A autora juntou o orçamento de fls. 22, que sequer faz
menção à ocorrência de descarga elétrica ou atmosférica como causa do não
funcionamento do bem.
Saliente-se, por oportuno, que o relatório de regulação
de sinistro, quando desacompanhado de laudo técnico, não se presta para
comprovar o advento de danos elétricos.
Dessa forma, o ressarcimento postulado pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003565-81.2019.8.26.0068 -Voto no
15
ocasionados ao televisor no valor de R$ 580,00 é indevido; sendo devido apenas
o ressarcimento pelos danos ocasionados aos demais equipamentos
discriminados nos documentos de fls. 23/24, no montante de R$ 5.214,00
Todavia, deste montante deve ser deduzido o valor da
franquia obrigatória de 10% do prejuízo indenizável, o que perfaz R$ 521,40 (fls.
17), de modo que a reparação cabível é de R$ 4.692,60.
Portanto, a ação comporta decreto de parcial
procedência para condenar a ré a pagar à autora R$ 4.692,60, com acréscimo de
correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde a data do
pagamento efetuado ao segurado em 06 de abril de 2016 (fls. 30) e juros
moratórios legais a contar da citação.
Considerando que o direito regressivo advém de
relação jurídica de cunho contratual, os juros moratórios são devidos a partir da
citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil.
Finalmente, tendo em vista a sucumbência mínima da
autora, que decaiu em parte ínfima do pedido, ficam mantidos os encargos
sucumbenciais por conta exclusiva da requerida, consoante o disposto no artigo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e nos moldes explicitados na
sentença.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR